Tribunal: STF
Processo: RHC 199358
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Erasmo Alves da Silva Filho contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.403/AL.
O caso
    2. Consta do processo que, em 6.4.2015, o Ministério Público de Alagoas denunciou o recorrente pelas condutas descritas nos incs. I e III do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 e fez referência ao Auto de Infração Tributária n. 90.10785-004 e ao Inquérito Policial n. 44/2012-DECOTAP (fls. 27-29, vol. 1).
    Em 23.9.2015, na Ação Penal n. 0715489-80.2015.8.02.0001, o juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL recebeu a denúncia (fls. 30-31, vol. 1).
    Em 4.10.2018, na Ação Penal n. 0715489-80.2015.8.02.0001, o juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL julgou procedente a denúncia para “CONDENAR o réu ERASMO ALVES DA SILA FILHO, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e III da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do CPB (três crimes) (…) fixo[u] a pena, definitivamente, em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa”. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 46-56, vol. 1).
    3. Em 18.3.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0715489-80.2015.8.02.0001/AL, interposta pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 92-93,106-119, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 1º, INCISO I III, DA LEI Nº 8.137/90, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO SÓCIO DA EMPRESA A RESPONSABILIDADE POR FRAUDES NO RECOLHIMENTO DE ICMS PRATICADAS POR TERCEIROS. NÃO ACOLHIMENTO. SÓCIO QUE ASSUMIA A GESTÃO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE EXIGIR-LHE A RESPONSABILIDADE PELOS ILÍCITOS PENAIS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO AO BEM JURÍDICO QUE ULTRAPASSA A QUESTÃO MONETÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA QUE ATINGE A COLETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 106, vol. 1).
    Em 20.3.2020, a defesa opôs embargos de declaração (fls. 124-143, vol. 1). Não consta a decisão dos embargos no presente processo.
    4. O recorrente apresentou a sentença condenatória da Ação Penal n. 0715624-92.2015.8.02.0001 (fls. 188-199, vol. 1), com a denúncia oriunda do Inquérito Policial n. 41/2012-DECOTAP (fls. 169-171, vol. 1), e a sentença condenatória da Ação Penal n. 0714006-15.2015.8.02.0001 (fls. 61-67, vol. 2), na qual a denúncia veio do Inquérito Policial n. 08/2012-DECOTAP (fls. 37-39, vol. 2).
    5. Em 20.1.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Alagoas, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 640.403/AL no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Diante de tudo o que foi demonstrado torna-se evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Capital – AL, o qual manteve a sentença na íntegra, uma vez que não é admissível em um Estado Democrático de Direito a pessoa ser condenada pelo mesmo fato por três (03) vezes, – especialmente por pena restritiva de liberdade –, visto que o paciente já fora processada e condenado preteritamente pelo mesmo fato pela 10ª Vara Criminal da Capital – AL.
    Por estas razões, aguarda o paciente seja concedida a presente ordem de habeas corpus para cassar definitivamente os efeitos da segunda e terceira sentença condenatória prolatada contra o paciente, a fim de que possa tranquilizar sua constitucionalidade diante aplicação do princípio constitucional do ne bis in idem e, consoante todos os Tratados e Convenções mundiais de Direitos Humanos e das Garantias Fundamentais” (fl. 24, vol. 1).
    Em 20.1.2021, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (fls. 70-71, vol. 2), em decisão monocrática publicada em 21.1.2021 (fl. 72, vol. 2) e transitada em julgado em 9.2.2021 (fl. 77, vol. 2).
    6. Em 13.2.2021, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando que teria “sofr[ido] três (03) penas concernentes ao mesmo fato, na composição da mesma tríade processual, com as mesmas partes, uma pena lhe sendo aplicada em virtude da Ação Penal n. 0714006-15.2015.8.02.0001 (Datado em 24/08/2017), da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital – AL, condenando-o à pena de 2 anos, em regime inicial aberto, além da pena pecuniária e a outra reprimenda, nos autos da Ação Penal n.º 0715489-80.2015.8.02.0001 (Datada em 04/10/2018), também da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital – AL, condenando-o à pena de 02 anos e 12 dias, além da pena pecuniária, em regime inicial aberto, e outra Ação Penal n.º 0715624-92.2015.8.02.0001 (Datada em 04/10/2018), também da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital – AL, condenando-o à pena de 03 anos e 18 dias, além da pena pecuniária, em regime inicial aberto” (fl. 83, vol. 2).
    Argumenta que deveria “prevale[cer] apenas a primeira sentença transitada em julgado, visto que não pode haver em nosso sistema pátrio o ne bis in idem e da não observância da coisa julgada” (fl. 88, vol. 2). 
    Este o pedido: 
    “(...) requer-se o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para manter a primeira sentença proferida contra o recorrente e anular as demais, por se tratar de mesmos fatos, mesmo pedido, mesma causa de pedir e não haver cabimento, no Brasil, de litispendência, não observância da coisa julgada e do no bis in idem” (fl. 96, vol. 2).
    O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões e requereu a inadmissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus, com as alegações de intempestividade e supressão de instância (fls. 30-32, vol. 3).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 34-39, vol. 3).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, expondo que, “Além de intempestivo, pois não observado o prazo de 5 dias para sua interposição, o recurso ordinário é manifestamente inadmissível, pois interposto em face de decisão monocrática, sem o exame da matéria pelo órgão colegiado da Corte a quo, não atendendo ao disposto no art. 102, II, da Constituição Federal”, e, se conhecido, manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de litispendência entre ações penais com sentenças condenatórias proferidas contra o recorrente, para ser mantida a primeira sentença condenatória proferida e serem anuladas as demais condenações.
    O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O recorrente foi intimado em 21.1.2021 (fl. 72, vol. 2) da decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus (fls. 70-71, vol. 2). Essa decisão transitou em julgado em 9.2.2021 (fl. 77, vol. 2). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 13.2.2021 (fl. 80, vol. 3), quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual “O recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I – A decisão impugnada foi publicada em 21/5/2013 e o recurso foi protocolizado em 20/6/2013, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que impede o seu conhecimento. II – Os pedidos veiculados no recurso ordinário não foram abordados na decisão ora questionada, fato que impede o conhecimento desta impugnação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. III – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 119.455, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2013).
    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (RHC n. 148.572, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).
    9. Ainda que o presente recurso ordinário fosse tempestivo, a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    10. Ausentes, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a defesa não impugnou o único fundamento da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a integralidade da fundamentação da decisão monocrática:
    “É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 632.876/AL.
    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME DA MATÉRIA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO DESPROVIDO.
    Inviável o reexame de matéria já apreciada em mandamus anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 589.856/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020.)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (fls. 70-71, vol. 2).
    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à inadmissibilidade de reiteração de objeto de impetração anterior.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC n. 146.334-AgR/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017).
    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo.
    II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Peculato. Reiteração de impetração anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’. (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que a defesa impetrou o HC 524.108 naquele Tribunal Superior ‘com razões idênticas e em face do mesmo acórdão vergastado no HC 372.272/PR, o qual teve o seu mérito devidamente apreciado (...), do qual, inclusive, houve a interposição de recurso ordinário ao col. Supremo Tribunal Federal’.
    3. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 187.933-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    11. Quanto à alegação de litispendência entre ações penais, a análise de quais fatos e documentos compõem os diferentes inquéritos policiais que embasaram as diferentes denúncias e ações penais demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na estreita via do habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 19.2976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos’ (HC 89.788, Rel. Min. Eros Grau). Desse modo, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.530-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2019).
    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, sendo incabível cogitar-se de concessão da ordem de ofício.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora